Tribunal: TJSP
Processo: 2030787-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo Interno – Decisão proferida por este relator, que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo – Pedido de desistência do recurso.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2030787-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIALIZA ENERGIA LTDA., é agravado PRINCIPAL COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2030787-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
42.092
Agravo Interno no 2030787-80.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Ação no 1001947-71.2020.8.26.0002
Agravante: Comercializa Energia Ltda.
Agravada: Principal Comercializadora de Energia Ltda.
f
EMENTA: Agravo Interno Decisão proferida por este relator, que
recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo

Pedido de desistência do recurso.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo interno interposto por “Comercializa
Energia Ltda.” contra decisão monocrática proferida por este relator, que
recebeu o agravo de instrumento no 2030787-80.2020.8.26.0000 apenas no
efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, ante a perda de objeto.
A agravante requereu, às fls. 09, a desistência do reclamo.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo interno.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica